Tribunal: TJDFT
Processo: 0023768-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0023768-61.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO À parte agravada para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões. Brasília,23 de outubro de 2020 17:37:18. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA